Tribunal: CARF
Processo: 10983.903826/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.903826/2013-92
ACÓRDÃO
1302-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GDC ALIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/04/2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVADO. RETORNO DE
DILIGÊNCIA.
Comprovado, através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo
de pagamento indevido ou a maior, necessário o seu reconhecimento e
homologação da compensação pleiteada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 20.304,57 (vinte mil,
trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), oriundo de pagamento indevido ou a maior,
de modo que, o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do crédito
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 32712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903826/2013-92
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 40586.98703.200410.1.3.04-8208 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF código de
receita 2362, apurado em 31.12.2009 e arrecadado em 29.01.2010, no valor de R$ 151.385,31
(cento e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 07) não reconheceu o
direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 10/11), por meio
da qual, sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
retificou a DCTF em 23.08.2013, para constar o valor correto do débito, código
de receita 2362, do PA 12/2009, R$ 130.839,42, conforme consta na DIPJ.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 16 de outubro de 2019, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), em
Acórdão de no 09-72.555 (e-fls. 76/80), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento
de que:
Fl. 32713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903826/2013-92
3
(i)
a DCTF retificadora foi entregue após a ciência do Despacho Decisório;
(ii)
se após a declaração em DCTF e a extinção do débito, normalmente efetuada
por meio de pagamento via DARF, a Contribuinte efetuar uma nova apuração
contábil e por ela constatar que o pagamento efetuado foi indevido ou a
maior, deve apresentar uma DCTF retificadora com os novos valores do débito
apurado. Só assim seu crédito poderá ser considerado líquido e certo;
(iii) a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos a tributos e
contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no
786/2007, revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi
revogada pela IN RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição;
(iv) se a Contribuinte confessa em DCTF valor maior que o apurado em DIPJ cabe
a ela provar o erro cometido para tornar líquido e certo o crédito existente.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/04/2010
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 19.03.2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 09-72.555, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 84) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 87/94), por meio do qual ratificou as alegações
levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as seguintes
alegações:
(i)
com o intuito de comprovar o direito líquido e certo à compensação
requerida, a Recorrente junta à presente os seguintes documentos de sua
escrituração contábil/fiscal capazes de comprovar as informações inseridas no
Per/Dcomp: Livro Razão Contábil referente ao período de 01/2010 a 04/2010;
Livro Diário referente ao período de 01/2010 a 04/2010; Balancete mensal
referente ao período de 01/2010 a 03/2010; Memória de cálculo do IRPJ e
CSLL referente ao período de 01/2010 a 03/2010; Balanço e Demonstração do
Resultado do Exercício – “DRE” 2010; Livro de Apuração do Lucro Real –
“Lalur” 2010; e Cópia da Escrituração Contábil Digital – “ECD” 2010;
Fl. 32714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903826/2013-92
4
(ii)
a partir do confronto dos documentos contábeis/fiscais, ora trazidos, com a
DCTF retificadora e a ECF juntadas à Manifestação de Inconformidade, restará
clara a existência de crédito suficiente para compensação com os débitos
informados no Per/Dcomp, devendo ser ultrapassado o pequeno erro formal
verificado no preenchimento da DCTF original;
(iii) o presente recurso também se fundamenta no posicionamento firmado pela
Cosit no Parecer Normativo n° 02/2015 (de observância obrigatória por esta
Corte Administrativa), que explicita a possibilidade de retificação da DCTF em
momento posterior à prolação de Despacho Decisório e de análise.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 127), sendo que, em sessão realizada em 19 de abril de 2023, a 2a Turma
Extraordinária da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1002-000.417 (e-fls.
30.964/30.973) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo
em Diligência para que a Autoridade Fiscal da jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
“Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado
definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca
do valor probante dos demais elementos de prova constantes dos autos e sua
capacidade para comprovar os valores que restaram em discussão a título de
pagamento indevido ou a maior relativo ao DARF no valor de R$ 151.385,31
(cento e cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um
centavos), para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório (R$
20.304,57)indicado em declaração de compensação, verificando-se, inclusive, se
esse valor já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de
compensação”.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual, por meio do
“Termo de Intimação Fiscal n° 1.314/2024” (e-fl. 30.976), solicitou à Recorrente que apresentasse:
“2. Assim, tendo em vista o art. 156 da IN RFB no 2.055/2021, fica V. Sa intimado
a, no prazo de 10 dias contados do recebimento deste: a) apresentar cópia do
Livro Diário com a transcrição do balanço/balancete de suspensão/redução da
estimativa do IRPJ do mês 12/2009 (art. 35, § 1o, alínea a, da Lei no 8.981/95)”.
9.

Em resposta à intimação, a Recorrente apresentou documentos (e-fls.
30.983/32.690).
10.

Conforme se verifica no “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 32.699/32.700), a
Unidade de Origem procedeu ao quanto determinado na referida Resolução, bem como elaborou
a resposta em que dispôs o seguinte:
“2. O crédito cuja compensação o contribuinte pretende, qual seja, pagamento a
maior de estimativa de IRPJ, destinada ao PA dez/2009, no valor de R$ 20.304,57
Fl. 32715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903826/2013-92
5
(fl. 3), oriundo do pagamento de IRPJ-2362, realizado em 29/01/10, no valor de R$
151.385,31 (fl. 4), está confirmado nos sistemas desta RFB (fl. 32.691 a 32.693).
2.1 – O débito de IRPJ apurado em tal PA foi confessado na DCTF original,
apresentada em 22/02/10 (fl. 32.694), no valor de R$ 151.385,31 (fl. 32.695). Esta
DCTF, porém, foi retificada, em 23/08/13 (fl. 32.694), primeira e única
retificadora, atual, vigente e válida (art. 18 da MP no 2.189-49, de 23/08/01, ainda
em vigor), para R$ 130.839,42 (fl. 32.697). Retificação realizada, portanto, depois
da ciência do Despacho Decisório, que ocorreu em 12/08/13 (fl. 73).
2.2 – A DIPJ/2010 original (fls. 32.595 a 32.690), não retificada, atual, vigente e
válida (art. 18 da MP no 2.189-49, de 23/08/01, ainda em vigor), foi entregue em
29/06/10 (fl. 32.595). Por ela informou IRPJ devido, para o PA dez/2009, no
mesmo valor de R$ 130.839,42, apurado com base em balanço ou balancete de
suspensão ou redução (fl. 32.611).
3. Procurando formar convicção quanto ao valor efetivamente devido de IRPJ no
PA dez/2009, solicitou-se ao contribuinte, pelo Termo de Intimação Fiscal no
1.314/2024 (fl.30.976), a apresentação do Livro Diário com a transcrição do
balanço/balancete de suspensão/redução da estimativa do IRPJ do mês 12/2009.
3.1 – Em atendimento, apresentou a resposta, à fl. 30.983, acompanhada dos
documentos, de fls. 30.984 a 32.594, entre eles, o denominado “Balancete 12
2009” (fls. 30.984 a 32.591).
3.2 – Em tal documento (Diário Geral de 01/12/09 até 31/12/09) encontra-se um
registro, à fl. 32.501, de estimativa de IRPJ dez/2009, no valor de R$ 176.529,29, e
outro com a descrição de “revisão IRPJ dez 2009 – valor lançado e apurado a
maior”, no valor de R$ 20.304,57 (fl. 32.504). O contribuinte confessou na DCTF
retificadora e informou na DIPJ/2010, R$ 130.839,42.
4. Quanto a se já houve utilização dos R$ 20.304,57, mesmo que parcialmente,
em outras DCOMPs, informa-se que, conforme o atesta o extrato do pagamento,
de fls. 32.691 a 32.693, só há uma utilização – a feita na DCOMP, objeto do
presente processo”.
11.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1002-000.417, a
Contribuinte foi intimada da elaboração da Informação Fiscal através de sua Caixa Postal –
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” (e-fl. 32.702) e, na ocasião, apresentou Manifestação complementar em face do
resultado da Diligência, nos seguintes termos:
“9. Por todo o exposto, tendo em vista que restou comprovada a existência do
crédito de estimativa de IRPJ pleiteado nestes autos a partir da verificação dos
documentos contábeis-fiscais apresentados nestes autos, a Recorrente requer
que seja homologada a declaração de compensação objeto da DCOMP n°
40586.98703.200410.1.3.04-8208”. (e-fl. 32.708)
Fl. 32716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903826/2013-92
6
12.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 32.709).
13.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
14.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
15.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
19.03.2020 (e-fl. 84), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 20.04.2020 (e-fl.
86), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
16.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 32717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903826/2013-92
7
17.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório decorrente
de pagamento indevido ou a maior, no valor de R$ 20.304,57 (vinte mil, trezentos e quatro reais e
cinquenta e sete centavos), oriundo do pagamento relativo ao DARF código de receita 2362,
apurado em 31.12.2009 e arrecadado em 29.01.2010, no valor de R$ 151.385,31 (cento e
cinquenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos).
18.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 33/39) não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Confira-se:

19.

O Acórdão recorrido, manteve integralmente o Despacho Decisório, por entender
que a Contribuinte não havia comprovado o direito creditório pretendido.
20.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão recorrido:
“No caso em análise, a empresa transmitiu o PERDCOMP eletrônico, com crédito
de R$ 20.304,57, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF no valor de R$ 151.385,31, referente ao código de receita 2362 – PA
31/12/2009.
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, entregue
em 22/02/2010, que deu suporte fático ao PERDCOMP em análise, não existe o
crédito pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao valor pago, e
por isso, o pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não
existindo, de fato, saldo disponível a ser usado em compensação.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na
referida DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela.
[...]
Fl. 32718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.567 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903826/2013-92
8
Entretanto, se a contribuinte confessa em DCTF valor maior que o apurado em
DIPJ cabe a ela provar o erro cometido para tornar líquido e certo o crédito
existente.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito
declarado no PERDCOMP, para que se possa certificar a sua correção, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do
direito creditório e pela não homologação da compensação pleiteada”. (e-fls.
79/80)
21.

Especificadamente a esse respeito, a Autoridade de Origem, no “Relatório de
Diligência Fiscal” (e-fls. 32.699/32.700), fez consignar o seguinte:

22.

Assim, considerando o resultado da Diligência confirmando o direito creditório no
valor de R$ 20.304,57 (vinte mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), o
PER/DCOMP objeto dos autos deve ser homologado até o limite do crédito reconhecido.

III - Dispositivo
23.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário e, no mérito, entendo por dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 20.304,57 (vinte mil, trezentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos), oriundo de
pagamento indevido ou a maior, de modo que, o PER/DCOMP objeto dos autos deve ser
homologado até o limite do crédito reconhecido.
24.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 32719
DF CARF MF
Original